Tribunal: TJES
Processo: 5008617-17.2023.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008617-17.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO CARLOS ZON e outros
RECORRIDO: WILLIAN CARLOS BONA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5008617-17.2023.8.08.0014

RECORRENTE: SEBASTIAO CARLOS ZON e outro

RECORRIDO: WILLIAN CARLOS BONA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DE VIZINHANÇA. OBRAS EM IMÓVEL CONTÍGUO. INTERFERÊNCIA TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR DANOS INEXISTENTES. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de nunciação de obra nova ajuizada por Sebastião Carlos Zon e Armides Camata Zon, em face de Willian Carlos Bona, em que pleiteia a cessação da obra, bem como a adoção de medidas para coibir a queda de materiais em sua residência, eis que são vizinhos. Requer, ainda, a fixação de indenização por danos morais decorrentes de tais atos.

Em contestação de ID 12312803 o réu defendeu o exercício regular o direito.

Apreciadas as provas produzidas ao longo da instrução, o juízo de primeiro grau decidiu (ID 12312864):

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante da inicial, pelo que declaro extinto o processo com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado de ID 12312870 sustentando a necessidade de reforma da sentença.

A parte ré apresentou contrarrazões de ID 12312877, sustentando a inovação de prova recursal e a manutenção da sentença de primeiro grau.

É o breve resumo do necessário, passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Ao examinar detidamente os elementos constantes nos autos, entendo que a pretensão recursal deduzida não merece acolhida.

No que concerne ao valor probatório do depoimento prestado em audiência una (ID 12312857), não se verifica qualquer nulidade. Como se explica, o convencimento do julgador deve ser formado a partir do conjunto probatório constante dos autos, o que, no caso em análise, não se limita aos relatos colhidos em audiência, mas também abrange registros audiovisuais e documentos relacionados aos fatos narrados.

Observo que, no bojo das contrarrazões, a parte recorrida impugnou os documentos novos juntados pelos recorrentes. Ressalta-se que a produção de provas deve respeitar as fases processuais pertinentes, em conformidade com os princípios do contraditório, da ampla defesa, da segurança jurídica e da estabilização do curso do processo.

A juntada extemporânea de documentos, desprovida de justificativa plausível e sem a devida abertura de contraditório, mostra-se inadmissível, conforme entendimento pacificado na jurisprudência dos tribunais superiores.

No caso específico dos documentos de ID 12312873 e 12312874, verifica-se que apenas a página 1 do ID 12312874 contém elemento superveniente, por estar datada em 23 de janeiro de 2025. Assim, a análise do presente recurso inominado deve restringir-se às provas regularmente produzidas na instância de origem, bem como à referida página, considerada como fato novo superveniente.

Superada essa preliminar de natureza probatória, passa-se à análise do mérito.

Conforme consignado pelo juízo de primeiro grau, trata-se, na hipótese, de imóveis que compartilham a mesma estrutura lateral. Infere-se que a parede divisória entre as duas residências funciona como limite construtivo e, em determinados trechos, o muro pertencente à parte ré encontra-se estruturalmente vinculado à edificação dos autores, o que torna inviável a realização dos serviços pretendidos sem alguma interferência física — ainda que temporária — na propriedade vizinha.

A realização de obras em imóvel contíguo não configura, por si só, ato ilícito. A ilicitude somente se caracteriza diante da omissão do responsável em reparar eventuais danos causados ou do descumprimento dos limites inerentes ao exercício regular do direito de propriedade.

Como bem ressaltado pelo juízo de primeiro grau, as provas coligidas demonstram que o réu, em diversas ocasiões, adotou medidas com o intuito de mitigar os impactos da obra sobre a vizinhança, valendo-se de tapumes, lonas e barreiras destinadas a conter a queda de resíduos.

Não obstante tais providências, verifica-se, a partir dos registros audiovisuais e documentais, que os recorrentes, em determinado momento, investiram contra essas estruturas de contenção, chegando, inclusive, a tentar remover a lona previamente instalada (ID 12312809).

De outro lado, ainda que os recorrentes tenham encaminhado denúncias a diversos órgãos fiscalizadores, tais comunicações não culminaram no embargo da obra, tampouco foram constatadas irregularidades formais aptas a comprometer a validade da construção.

De modo que coaduno com a sentença exarada (ID 12312864):

As inúmeras provas constantes nos autos, testemunhal e documental, especialmente os vídeos anexados, corroboram com a defesa do réu de que a cada reclamação dos autores, providenciou as medidas necessárias, com a colocação de tapumes e lonas para evitar a queda de detritos. No entanto, o vídeo anexado ao id 37447942 demonstra o requerente Sebastião retirando a lona instalada pelo réu.

Foram instalados tapumes na parede levantada acima do muro dos requerentes, id 38563645, cuja queda se deu pelo desgaste natural das chuvas e exposição ao tempo. É de fácil constatação a necessidade de retirada dos tapumes fixados na parede para realizar o reboco da parede acima da metade do muro dos requerentes, não existindo outra forma de realizar. Vê-se também que no vão existente entre o andaime e o muro da requerente foram instalados novos tapumes para contenção dos detritos. No mesmo vídeo, a moradora se dirige ao pedreiro com gritos, criando uma situação desagradável à continuidade do serviço.

As denúncias realizadas pelos requerentes aos órgãos de fiscalização, bem como à Polícia Civil e Polícia Militar não foram conclusivas de irregularidades na obra de Willian que justificassem embargar a mesma. A Prefeitura Municipal de Colatina concedeu alvará de licença para construção em 16/09/2022 e renovado em setembro de 2023.

O réu demonstrou boa-fé nas tentativas de evitar qualquer situação desagradável com os requerentes, que por sua vez, criavam novas exigências impossíveis de atender, tendo em vista a característica dos imóveis que torna impossível a ausência de qualquer sujeira e ocorrências consideradas normais e esperadas de qualquer construção. Não restou configurado danos estruturais ou danos materiais à residência dos requerentes em decorrência da obra do réu.

Os autores não demonstram que os transtornos causados pela obra estão afetando a segurança e o sossego de sua propriedade, sem indícios suficientes para invocar o direito de cessação de interferências prejudiciais (art.373, I, CPC). Por outro lado, o réu demonstrou fato extintivo do direito autoral (art.373, II, CPC) ao demonstrar que seguiu as exigências feitas pelos requerentes.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 15 de julho de 2025.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)